Tribunal: TJES
Processo: 5024445-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024445-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENTO SCARDUA JUNIOR e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
5024445-24.2022.8.08.0035

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

EMBARGADO:
BENTO SCARDUA JUNIOR.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISS
ÃO
.
VÍCIO
SANÁVE
L
PELA VIA DECLARATÓRIA
.
TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA. ACÓRDÃO OMISSO. VÍCIO CORRIGIDO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado e conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, apenas para determinar a restituição da taxa cobrada a título de fundo de reserva.

2. Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que a fundamentação do v. acórdão padece de omissão, uma vez que deixou de apreciar o pedido de modificação do termo inicial do juros de mora, motivo pelo qual pugna pelo recebimento do recurso com efeitos infringentes.

3
.
Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto à
s
omissões

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

4
. Dessarte, a
pós compulsar detidamente
o acórdão de ID: 10119167
,
vislumbro que
houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deve incidir a partir do trigésimo dia após a data prevista para o encerramento do grupo
ou a partir da contemplação da quota desistente
, uma vez que antes da aludida data, o embargante não encontra-se em mora com o embargado.

5
.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO

dos embargos de declaração e,
no mérito
,

DOU
-
LHE
S
PROVIMENTO,

apenas para,
sanando a omissão indigitada, fazer constar no v. acórdão:

Onde se lê
:

“
[...]

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para mantendo-se os demais capítulos decisórios, determinar que a restituição da
taxa a título de fundo reserva
seja feita ao fim do grupo, somente se houver saldo positivo, que será distribuído aos consorciados. Sem custas e Honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

[...]”.

LEIA-SE
:

“
[...]

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para mantendo-se os demais capítulos decisórios, determinar que a restituição da
taxa a título de fundo reserva
seja feita ao fim do grupo, somente se houver saldo positivo, que será distribuído aos consorciados,
bem como para determinar a incidência dos juros de mora a partir do trigésimo dia após a data prevista para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente
. Sem custas e Honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

[...]”.

6
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)